Tribunal: TCU
Processo: 007.779/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 861/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 036.532/2021-5

Inteiro teor:
Acórdão 165/2025-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das medidas adotadas para cumprir a determinação contida no subitem 1.8.2 do Acórdão 861/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), dirigida ao Ministério da Saúde e proferida na apreciação de denúncia (TC Processo 036.532/2021-5 ) sobre indícios de irregularidade na aplicação dos recursos repassados, em 2012, ao Município de Japeri/RJ para a construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com o seguinte teor: "1.8.2. enviar a integral cópia deste processo em meio eletrônico, com a cópia deste Acórdão e do parecer da unidade técnica, (...) ao Ministério da Saúde, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis para a apuração, no âmbito da sua função fiscalizadora primária, sobre todas as falhas ora anunciadas neste processo, sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração da tomada de contas especial, devendo o Ministério da Saúde informar o TCU sobre o pleno e efetivo resultado de todas as providências para o integral ressarcimento do erário dentro do prazo de 180 dias contados da notificação desta deliberação." Considerando que, após a realização das medidas saneadoras pertinentes, apurou-se que o valor total transferido (R$ 200.000,00, em 6/7/2012, e R$ 1.600.000,00, em 4/5/2015) foi devolvido ao órgão concedente com a devida atualização monetária (R$ 2.070.180,00, em 23/11/2021, e R$ 583.319,06, em 20/7/2022); considerando que, conforme o subitem 9.3.2.5 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário (relator: Ministro Bruno Dantas), de fato, se o débito for quitado antes da instauração de tomada de contas especial, o valor devido deve ser acrescido apenas de atualização monetária, sem incidência de juros de mora; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação do subitem 1.8.2 do Acórdão 861/2022-TCU-Plenário e arquivar o processo, de acordo com o parecer da unidade especializada do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.779/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.